Tribunal: STF
Processo: Rcl 41391
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Marcelo da Silva Almeida, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM -4º RAJ (Comarca de Campinas), por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer o “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.” (eDOC 1, p. 15)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 9)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 43124/2020, foi determinada a transferência do apenado ao regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “...
    Contudo, causou surpresa a alegação recursal de fls. 218/232 afirmando que o reclamante beneficiado com a progressão ao regime semiaberto desde janeiro p.p., ainda está custodiado em estabelecimento de regime fechado, devendo ser observado que nos autos da execução deste PEC n. 0009395-34.2016.8.26.0041,até esse momento não havia nenhuma informação de que ele ainda estaria segregado no regime mais gravoso, tampouco havendo pedido de providências da Defesa nesse sentido em favor do reclamante perante este Juízo.
    De qualquer modo, nesta data, determinei que a SAP providencie a transferência do reclamante para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto em cinco dias, conforme decisão que segue em anexo.” (eDOC 9)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Adicionalmente, requer-se atenção do Departamento de Administração Prisional e do TJ/SP para a data próxima de progressão do apenado ao regime aberto, qual seja, 22.07.2020. (eDOC 9, p. 2). Sendo assim, deverá o reclamante ser redirecionado ao regime aberto nesta data, abrindo vaga no regime semiaberto para outro apenado. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente